Tribunal: TJMT
Processo: 1024432-17.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024432-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NERAILDES SALOME DE CARVALHO - CPF: 571.920.901-82 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1024432-17.2022.8.11.0001

AGRAVANTE: NERAILDES SALOME DE CARVALHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/02/2023

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – PROTELATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO.

Pedido de aplicação dos artigos 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Ausente a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, na medida em que se encontra dentro da média adotada por esta Turma Recursal, tendo em vista a prevalência da Lei dos Juizados Especiais, 9.099/95 sobre o CPC.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo agravante NERAILDES contra a decisão monocrática do ID 149630154, que negou provimento ao recurso inominado, a fim de manter a indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos moldes do artigo 932 do CPC. Fixando ainda honorários de 15% sobre o valor da condenação.

Pugna, em sede de Agravo Interno, pela necessidade de majoração dos honorários advocatícios, vez que este relator, monocraticamente, manteve valor ínfimo de indenização a título de danos morais, sobre o qual foram aplicados 15% de honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo o valor a título de danos morais, aplicando ainda honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Com relação aos citados artigos 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, friso que o Juizado Especial é optativo ao Autor, possuindo legislação própria, e com valores obviamente menores se comparados à Justiça Comum.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a indenização a título de danos morais e os honorários advocatícios aplicados em 15% sobre o valor da condenação.

Em caso de novo questionamento serão aplicadas as multas pela apresentação de manifestação protelatória.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023